Tribunal: TJMT
Processo: 1057099-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057099-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELSON JORGE COSTA SILVA - CPF: 616.201.651-04 (RECORRENTE), MONIQUE KELLER COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.949.341-40 (ADVOGADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), GRACIRLENE ROSA AMORIM DE MELO SILVA - CPF: 581.125.451-20 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO DE IDA EM RAZÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. PASSAGEIROS REALOCADOS EM OUTRO VOO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 09 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Valor desembolsado pelos consumidores na aquisição de passagem aérea adicional, relativo ao trecho de ida, deve ser restituído, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057099-85.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

TAM Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Gracirlene Rosa Amorim de Melo Silva

Helson Jorge Costa Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

condeno
a reclamada a restituir aos autores a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da data da citação e de correção monetária pelo INPC da data desembolso;

condeno
a reclamada ao pagamento de danos morais, na qual arbitro em R$8.000,000 (oito mil reais), para cada parte reclamante, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.”.

No presente caso, restou comprovado que os autores não embarcaram devido a uma falha na prestação do serviço pela empresa. Conforme demonstrado na tela anexada aos autos, o check-in dos autores não foi realizado em razão de seus dados não terem sido localizados, possivelmente devido a um problema operacional no sistema.

Apesar disso, a empresa ré alega que o embarque não ocorreu por atraso dos passageiros, no momento do check-in. No entanto, cabia à companhia aérea comprovar que a reserva estava disponível, o que não fez. Além disso, não apresentou provas que desconstituíssem a falha na localização da reserva, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em virtude desse fato, os Reclamantes foram realocados em outro voo, com um custo adicional de R$ 240,00, no mesmo dia, às 20h30min. No entanto, o voo previamente contratado estava marcado para o dia 16/05/2024, com saída às 11h35min e chegada às 12h35min, resultando em um atraso de aproximadamente 9 horas para a chegada ao destino final, além da perda de uma diária e gastos extras com alimentação.

Pois bem. Configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, o fato de a empresa aérea descumprir o contrato originariamente firmado, deixando de transportar os passageiros no dia e hora programada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Reclamantes, os fatos aqui descritos lhe causaram transtornos, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025